Tribunal: TJMT
Processo: 0018530-45.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0018530-45.2020.8.11.0042
APELANTE: RAPHAEL SENA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. COMÉRCIO ILÍCITO COMPROVADO. PROVAS HARMÔNICAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PALAVRA DO RÉU ISOLADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DE OFERECIMENTO DE VANTAGEM A AGENTES PÚBLICOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). A defesa busca a absolvição, sustentando: (i) atipicidade da conduta quanto ao tráfico, com fundamento no Tema 506 do STF, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendido (30,63g de maconha); (ii) ausência de provas quanto à destinação mercantil da droga; (iii) insuficiência de elementos para a condenação pelo delito de corrupção ativa, requerendo absolvição por ausência de materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) se a pequena quantidade de droga e a ausência de outros elementos indicativos de mercancia autorizam a absolvição pelo crime de tráfico, com base no Tema 506 do STF; e (ii) se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de corrupção ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese de atipicidade da conduta pelo pequeno quantitativo de droga não prospera. A quantidade apreendida (30,63g), embora reduzida, foi acompanhada de circunstâncias típicas da mercancia: droga embalada, fracionada, anotação de peso, valor elevado em espécie e ausência de explicação convincente sobre sua origem.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, relataram conduta compatível com o tráfico na modalidade "delivery", reforçada pela tentativa de fuga, o nervosismo, o celular tocando constantemente e a ausência de explicações plausíveis quanto ao destino da droga.
O Tema 506 do STF — que trata da inaplicabilidade do art. 28 da Lei 11.343/06 a condutas de importação de pequena quantidade para uso próprio — não se aplica ao presente caso, pois a conduta não está restrita ao consumo pessoal, sendo constatada a intenção de comércio ilícito.
Quanto ao crime de corrupção ativa, os policiais relataram de forma uníssona e firme que o réu ofereceu o dinheiro que portava para que não fosse conduzido à delegacia, o que caracteriza o delito do art. 333 do Código Penal.
A negativa do réu quanto ao oferecimento da vantagem indevida, por si só, não tem o condão de afastar as provas produzidas, especialmente quando não se demonstra qualquer motivação dos agentes para incriminá-lo falsamente.
A jurisprudência é pacífica quanto ao valor probatório dos depoimentos de policiais, desde que harmônicos, coerentes e sem indícios de má-fé, como ocorre no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.
Tese de julgamento:
A pequena quantidade de droga não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de entorpecentes quando presentes elementos que demonstrem o fim de mercancia.
O Tema 506 do STF não se aplica a situações em que a conduta se reveste de características típicas do comércio ilegal de drogas.
A tentativa de suborno de agentes públicos configura corrupção ativa, sendo válida a palavra de policiais como meio de prova quando colhida sob contraditório e harmônica com os demais elementos dos autos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 333; Constituição Federal, art. 5o, LVII e LVIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022; TJMT, N.U 1017633-63.2021.8.11.0042, j. 03/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018530-45.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAPHAEL SENA LIMA - CPF: 031.591.201-47 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. COMÉRCIO ILÍCITO COMPROVADO. PROVAS HARMÔNICAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PALAVRA DO RÉU ISOLADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DE OFERECIMENTO DE VANTAGEM A AGENTES PÚBLICOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). A defesa busca a absolvição, sustentando: (i) atipicidade da conduta quanto ao tráfico, com fundamento no Tema 506 do STF, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendido (30,63g de maconha); (ii) ausência de provas quanto à destinação mercantil da droga; (iii) insuficiência de elementos para a condenação pelo delito de corrupção ativa, requerendo absolvição por ausência de materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) se a pequena quantidade de droga e a ausência de outros elementos indicativos de mercancia autorizam a absolvição pelo crime de tráfico, com base no Tema 506 do STF; e (ii) se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de atipicidade da conduta pelo pequeno quantitativo de droga não prospera. A quantidade apreendida (30,63g), embora reduzida, foi acompanhada de circunstâncias típicas da mercancia: droga embalada, fracionada, anotação de peso, valor elevado em espécie e ausência de explicação convincente sobre sua origem.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, relataram conduta compatível com o tráfico na modalidade "delivery", reforçada pela tentativa de fuga, o nervosismo, o celular tocando constantemente e a ausência de explicações plausíveis quanto ao destino da droga.

O Tema 506 do STF — que trata da inaplicabilidade do art. 28 da Lei 11.343/06 a condutas de importação de pequena quantidade para uso próprio — não se aplica ao presente caso, pois a conduta não está restrita ao consumo pessoal, sendo constatada a intenção de comércio ilícito.

Quanto ao crime de corrupção ativa, os policiais relataram de forma uníssona e firme que o réu ofereceu o dinheiro que portava para que não fosse conduzido à delegacia, o que caracteriza o delito do art. 333 do Código Penal.

A negativa do réu quanto ao oferecimento da vantagem indevida, por si só, não tem o condão de afastar as provas produzidas, especialmente quando não se demonstra qualquer motivação dos agentes para incriminá-lo falsamente.

A jurisprudência é pacífica quanto ao valor probatório dos depoimentos de policiais, desde que harmônicos, coerentes e sem indícios de má-fé, como ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

Tese de julgamento:

A pequena quantidade de droga não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de entorpecentes quando presentes elementos que demonstrem o fim de mercancia.

O Tema 506 do STF não se aplica a situações em que a conduta se reveste de características típicas do comércio ilegal de drogas.

A tentativa de suborno de agentes públicos configura corrupção ativa, sendo válida a palavra de policiais como meio de prova quando colhida sob contraditório e harmônica com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 333; Constituição Federal, art. 5o, LVII e LVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2022; TJMT, N.U 1017633-63.2021.8.11.0042, j. 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal,
interposto por
RAPHAEL SENA LIMA
, visando reformar a r. decisão proferida, que o condenou como incurso nas penas do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 333, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

O recorrente pretende a absolvição pelo delito de tráfico por atipicidade da conduta, nos termos do Tema no. 506 do STF, e alternativamente com fundamento na insuficiência de provas da destinação mercantil, bem como a absolvição do delito de corrupção ativa por insuficiência de provas de materialidade.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou pelo
desprovimento do recurso
defensivo sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que:

“No dia 11 de janeiro de 2020, por volta das 21h55min, na avenida Miguel Sutil, esquina com a avenida Afonso Pena, bairro Despraiado, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado RAPHAEL SENA LIMA foi preso em flagrante delito por transportar drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma oportunidade, o denunciado RAPHAEL SENA LIMA ofereceu vantagem indevida a equipe de policiais militares, para que esta deixasse de efetuar sua prisão em flagrante. Ressai dos autos que no dia dos fatos a guarnição do Graduado Cavalaria estava em rondas pela avenida Miguel Sutil, quando visualizou o suspeito Raphael Sena, o ora denunciado, transitando em uma motocicleta XRE, de cor preta, placa NVH-7659, o qual, ao perceber a presença dos policiais, mudou de faixa na via em que transitava e aumentou a velocidade.

Frente a esse cenário, os militares acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura, obtendo êxito em abordá-lo. Feita a revista pessoal os policiais militares encontraram 03 (três) porções grandes de substância análoga a maconha, inclusive uma delas com a identificação do peso, dentro de uma bolsa preta que o denunciado usava na cintura, além da quantia de R$ 861,90 (oitocentos e sessenta e um reais e noventa centavos), em cédulas trocadas e moedas.

Infere-se ainda dos autos que durante o procedimento policial, o denunciado Raphael ofereceu dinheiro aos policiais militares para que deixassem de efetuar sua prisão, dizendo para a guarnição “ficar com o dinheiro e fazer de conta que nada havia acontecido”.

Já em relação aos entorpecentes encontrados em sua posse, Raphael contou que adquiriu no bairro Pedregal, alegando que a expressiva quantidade era para ele e uns amigos consumirem juntos.

O laudo pericial n.° 3.14.2020.63303-01, acostado às fls. 10/14-IP, concluiu que as 03 (três) porções apreendidas, de material vegetal seco compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas em plástico do tipo “filme”, pesando ao todo 30,63g (trinta gramas e sessenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E da Portaria n.° 344/9.

Outrossim, após consulta ao site do TJMT, verificou-se que o denunciado possui maus antecedentes, posto que responde a uma ação penal pelo crime de furto qualificado, nos autos de n.° 15839-68.2014.811.0042 - Código: 374604, perante a 8a Vara Criminal de Cuiabá.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado fez prevalecer o seu direito ao silêncio, nada esclarecendo sobre a finalidade ou destinação que pretendia dar à droga que levava consigo.” (sic)

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Pretende o recorrente, sua absolvição por atipicidade da conduta, diante do previsto no Tema no. 506 do STF e alternativamente, por ausência de provas de autoria e materialidade delitivas.

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do Boletim de Ocorrência e laudo de pericial n.o 3.14.2020.63303-01, que foram apreendidas com denunciado 03 (três) porções de maconha, com massa de 30,63g (trinta gramas e sessenta e três centigramas), além da quantia de R$ 861,90 (oitocentos e sessenta e um reais e noventa centavos), em cédulas trocadas e moedas, e do laudo pericial definitivo n.° 3.14.2020.63303-01, acostado às fls. 10/14-IP, o qual concluiu que as 03 (três) porções apreendidas, de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas em plástico do tipo “filme”, pesando ao todo 30,63 g (trinta gramas e sessenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E da Portaria n.° 344/9
.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

A testemunha, policial JOÃO MANOEL ALVES DA SILVA quando ouvido, afirmou que:

“(...) Que

a gente estava em rondas pela região quando deparamos com uma moto de porte alto e assim que ela avistou a viatura ele teve atitude suspeita, mudou de faixa, aumentou a velocidade, ficou olhando para trás toda hora; Que a gente viu que ele estava com uma pochete na frente; Que fizemos a abordagem pensando que ele poderia estar armado (...); Que em revista eu lembro que localizei nessa pochete algumas porções de droga, uma certa a quantidade de valor e quando informei para o comandante que ele estava com certa quantidade de droga, não recordo o valor em dinheiro, não era tão pouco valor em espécie e assim que eu falei ele virou pra guarnição e falou para ficar com todo material e liberar ele, não conduzir ele; Que nisso fizemos a prisão e conduzimos o suspeito; Que o celular dele estava a todo momento tocando desde que quando conduzimos ele ao CISC; Que ele já tinha apreensão pela ação (...); Que era uma quantidade razoável; Que se não me engano era maconha; Que eram porções um pouco mais generosas, geralmente eles fazem um pouco menores; Que não recordo o valor apreendido (...); Que ele disse para ficarmos com o material, com a droga e o dinheiro e liberasse ele (...); Que não houve denúncia (...); Que eu conversei pouco com ele, quem conversou mais com ele foi o comandante da guarnição; Que eu que encontrei o entorpecente, estava numa pochete (...); Que não recordo que ele falou que ele trabalhava com venda de ovos (...); Que a oferta que ele fez foi feita a nós, ele falou para todos nós ouvirmos; Que todos os envolvidos ouviram (...).” (sic)

A testemunha, policial JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO, ao ser, relatou:

“(...) Que a gente fazia patrulhamento ostensivo nessa data e ‘aí’ ap transitar pela Miguel Sutil, ele fazia um sentido da via e ao ver a viatura ele tentou trocar o sentido e saiu em ala velocidade. Que isso nos causou uma fundada suspeita para gente (...); Que resolvemos fazer

a abordagem

e durante a buscas forma localizadas umas porções de maconha grande; Que o que chamou atenção foi que umas delas estava com identificação de peso; Que olhando na bolsa que ele estava havia umas cédulas trocada; Que pela ocasião e pelo horário era um valor expressivo, quase novecentos reais; Que junto ao material havia uma tesoura; Que droga, tesoura mais cédulas trocadas nos levou a crer em uma situação de tráfico; Que em entrevista com ele, ele começou demostrar nervosismo, e ele foi e ofereceu esse valor que ele portava no momento, novecentos reais, para que a gente deixassem de fazer os procedimentos legais, os procedimentos corretos; Que com essas circunstancias fizemos a prisão dele pelos crimes de trafico e corrupção; Que seriam três porções de maconha; Que uma delas constava a descrição com o peso da droga; Que no momento da abordagem ele ofereceu a quantia que ele tinha para gente deixar de fazer o procedimento correto, a prisão pelo crime de tráfico (...); Que eram porções mais generosas (...); Que ele estava com cédulas trocadas, a droga embalada com peso, mas o apetrecho, a tesoura, pelo horário, as circunstâncias nos levaram a crer que estava fazendo a modalidade delivery, entrega de moto de droga; Que quando perguntado a origem do dinheiro ele não sabia falar (...); Que não recordo se ele estava com telefone (...); Que não recordo a descrição do peso, mas esse detalhe foi bem marcante, o peso da droga e mais a conduta dele de estar oferecendo dinheiro para gente (...); Que e a quantidade que ele tinha no momento ele não sabia explicar a origem dela (...); Que não recordo onde ele disse que havia comprado o entorpecente (...).” (sic)

O réu quando ouvido, sustentou que:

“(...) Que li a denúncia; Que não foi isso que aconteceu; Que eu moro no Santa Cruz; Que eu ando de skate; Que sai do meu bairro, passei no Pedregal, comprei a maconha para eu fumar e fui pra pista de skate; Que a pista de skate é na arena pantanal;

Que estava chuviscando na hora, eu estava na avenida Miguel Sutil; Que quando eu estava chegando perto da trincheira, eu ouvi o barulho da viatura; Que moto fazia barulho alto (...); Que mudei de faixa e a viatura veio atras de mim; Que parei logo em seguida embaixo de onde tinha um lugar para me abrigar; Que eles me revistaram. Que eu falei logo, abri o jogo, falei que era usuário, que eu tinha maconha (...); Que eles me revistaram, acharam a maconha, falei que era minha

que estava indo consumir no parque onde tinha a pista de skate; Que eles me conduziram; Que eu ia para arena pantanal; Que o valor encontrado era meu, do meu trabalho; Que fiquei em silêncio na delegacia porque estava sendo humilhado e oprimido; Que nego que estivesse traficando; Que não fiz oferta aos policiais para ficarem com a droga; Que não sei por qual motivo surgiu essa conversa (...).” (sic)

Observa-se dos autos que o réu Raphael, em seu interrogatório, assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, alegando que as porções de maconha apreendidas com ele eram para consumo pessoal, negando a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Afirmou também que havia adquirido a substância no bairro Pedregal e que estava a caminho da pista de skate na Arena Pantanal, onde pretendia consumi-la.

No que importe ao dinheiro apreendido, o acusado sustentou que se tratava de valor proveniente de seu trabalho, de vendedor de ovos, juntando uma nota fiscal em nome de sua genitora.

Todavia, observa-se claramente que tal argumento não é suficiente para afastar a conclusão de que os valores eram decorrentes da prática de tráfico de drogas, visto que o valor foi apreendido em conjunto com as substâncias entorpecentes, além de estar fracionado em notas de pequeno valor.

Cabe destacar que conforme relatado pelos policiais que realizaram a prisão do réu, o celular do acusado tocava constantemente durante a condução ao CISC.

Detalharam ainda que as circunstâncias sugeriam uma prática de tráfico na modalidade "delivery" (entrega por motocicleta), devido ao horário, à presença da droga embalada, ao dinheiro trocado e à conduta do acusado.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP.
4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). (destaquei)

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Observa-se que o turno defensivo tenta demonstrar sem êxito que o entorpecente, em razão unicamente da quantidade apreendida, se destinava para uso, tentando impingir ao réu unicamente a condição de usuário.

Porém sabe-se que a condição de usuário, não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo no 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Ademais, dada as condições do caso evidente de comércio de drogas por parte do réu, não há ausência de elementos para a absolvição da conduta, não cabendo também o reconhecimento da atipicidade do porte de maconha para consumo pessoal, não havendo se falar em aplicação do Tema no. 506, julgado pelo STF.

Desse modo, a pretensa absolvição pelo crime de tráfico de drogas não prospera, visto que é possível claramente se observar ações para viabilizar a comercialização de entorpecentes.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA.

Pretende o recorrente a sua absolvição do crime de corrupção ativa.

Quando ouvido, o réu negou o oferecimento de vantagem financeira aos policiais, porém estes, ao serem ouvidos, que na oferta de suborno que o acusado fez, o Raphael disse para que ficassem com todo o material e o liberarem, declaração esta que afirmara, foi ouvido por toda a equipe.

No que tange aos depoimentos dos agentes policiais, impende destacar que possuem grande carga probatória para os esclarecimentos dos fatos, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla, não podendo desqualificá-los pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, mormente quando não possui razão para incriminar o acusado, ao contrário, revestem-se de presunção de legitimidade e veracidade.

O apelante nega os fatos narrados na denúncia, diz que não tinha motivo para subornar os agentes da polícia, contudo, sua versão não tem qualquer respaldo no conjunto probatório, não tendo o condão de desprestigiar a palavra dos policiais, até porque não há nos autos indicativo de que os agentes da polícia tenham qualquer interesse em imputar falsamente o crime ao acusado.

De outra frente, temos o apelante que não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio nemo tenetur se detegere, que garante a não auto-incriminação, e se esquiva da denúncia, dando versão que não se sustenta no arcabouço probatório.

Desta por oportuno a jurisprudência deste Tribunal:

“Incabível o acolhimento do pedido de absolvição do crime de corrupção ativa (art.333 do Código Penal), quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, consubstanciado no depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, afastando, assim, a tese defensiva.” (N.U 1017633-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

Nesses termos, não há falar em absolvição do apelante quanto ao delito do art. 333 do Código Penal, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo
,
mantendo inalterado todos os pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025